Tribunal: TJDFT
Processo: 0745845-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745845-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: AGENOR CARLOS PAULETTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil em face da r. sentença (ID 171712052, na origem) que, nos autos da Liquidação por Arbitramento requerida por Agenor Carlos Pauletto, procedeu à liquidação do decisum (ID 113344235, na origem) com suporte nas conclusões e valores apresentados pelo i. perito do Juízo, constantes do laudo de ID 158765968, na origem. Nas razões recursais (ID 52774777), a Agravante, reiterando os termos da impugnação apresentada na instância originária, defende, em resumo, a existência de vícios no aludido parecer técnico, tecendo considerações a respeito da metodologia aplicada pelo expert. Sustenta, nessa linha, que os cálculos apresentados não deveriam ter sido homologados pelo Juízo a quo, uma vez que importam em enriquecimento ilícito da parte adversa. Pede, assim, a reforma da r. “decisão que homologou laudo pericial contendo equívocos”. O recurso, porém, não merece ser conhecido. Da atenta análise dos autos, constata-se que o pedido da Agravante, em relação ao suposto desacerto das conclusões expostas no laudo pericial, visa ao reexame, por esta instância recursal, de matéria acobertada pela preclusão, o que não se admite. Em verdade, do processo de referência se depreende que, em 13/7/2023, o d. magistrado a quo registrou em decisão que, conquanto não tenham existido “questionamentos por parte do demandante, eis que, conforme pontou o despacho de ID 160742282, se limitou a apresentar estudo pericial de sua lavra (ID 160213358), ao qual veio a se remeter em ID 163987513, abstendo-se de apresentar, em peça processual técnica, questionamentos ou quesitos adicionais à perícia, e, sendo certo que as irresignações manifestadas pela requerida em ID 165060703 encontram campo próprio em sede de razões finais”, homologou o laudo pericial produzido, “para que surta seus jurídicos e legais efeitos” (ID 165250609, na origem). Após a publicação da referida manifestação judicial, a Agravante acostou aos autos alegações finais (ID 166486546, na origem), apresentando nova irresignação quanto aos cálculos realizados pelo perito, “tendo em vista que o laudo homologado se encontra em desconformidade com as normas necessárias para sua apuração e homologação” (grifou-se). Dessa forma, infere-se que a matéria foi decidida pelo d. magistrado a quo em ocasião pretérita, não tendo havido a interposição de recurso pela ora Recorrente naquele momento processual, embora a interposição de Agravo de Instrumento fosse cabível (art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15). Logo, operou-se, no caso, o instituto da preclusão, diante da inércia da parte em interpor o recurso cabível, no prazo legalmente previsto, a fim de discutir o tema objeto da decisão pretérita proferida pelo d. Juízo de origem. Com efeito, nos termos do artigo 507 do CPC/15, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No mesmo sentido, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA NÃO NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE GARANTIA AO PATRONO DOS HONORÁRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI N. 8.906/94. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 5. Portanto, percebe-se que a questão referente aos honorários sucumbenciais já foi decidida pelo Magistrado, motivo pelo qual o tema encontra-se precluso. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida preclui. (...) 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1358746, 07112716120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO (...) 2.5. O art. 507 do CPC dispõe que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.6. Precedente jurisprudencial: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). 3. A obrigação do executado em arcar com a correção e os juros incidentes sobre o valor devido perdura até que ocorra a transferência da quantia constrita para a conta judicial, que no caso se deu em 16/05/2014. Após, a responsabilidade pela atualização passou a ser da instituição depositária. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1361075, 07154625220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) Observe-se que na decisão ora agravada restou expressamente consignado o fato de que a ora Agravante não se insurgiu contra a prova técnica no momento oportuno, como se depreende do trecho a seguir transcrito: “Por sua vez, ao que se colhe do laudo pericial de ID 158765968, o exame técnico, ao tempo em que apurou os valores à luz dos parâmetros instituídos em revisão judicial do benefício, concluiu pela existência de crédito em favor da parte demandante, apurando, outrossim, o valor da recomposição devida pelo participante, nos termos do acórdão de ID 113344235. Registre-se que tal estudo pericial não veio a ser questionado, a tempo e modo, pelas partes, conforme assentou a decisão de ID 165250609, que findou por homologá-lo, não tendo havido a apresentação de insurgências, em razões finais, pelo demandante, ao passo em que nada há a prover acerca daquelas veiculadas pela demandada em ID 166486546, eis que, guardando relação com os parâmetros de cálculo, definidos - em etapa cognitiva - por força de provimento transitado em julgado, afiguram-se incompatíveis com a presente etapa processual. Ao cabo do exposto, dou por liquidada a sentença, nos valores constantes do quadro descritivo consignado no laudo pericial de ID 158765968 (pág. 15)” (ID 171712052, na origem – grifou-se). Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator